Tribunal: STF
Processo: RE 1485104
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 8-12):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). DECRETO Nº 11.321/22. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. RESTABELECIMENTO DAS ALÍQUOTAS ORIGINAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AUMENTO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADC 84/ DF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RECURSO PROVIDO.



    1.       Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que concedeu a segurança requestada para assegurar à impetrante o direito ao recolhimento da alíquota do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) nos termos preconizados pelo Decreto nº 11.321/2022 até 31.12.2023, ficando obrigada após essa data ao seu recolhimento com base no que dispõe o Decreto nº 11.374/2023. Declarou, ainda, o direito à restituição/compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos a esse título, corrigidos pela SELIC, a partir de 01.01.2023, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, após o trânsito em julgado da sentença.



    2.       A controvérsia diz respeito à possibilidade de concessão de efeitos imediatos ao Decreto nº 11.374/2023, que revogou o desconto no pagamento do AFRMM, anteriormente concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, restabelecendo a alíquota original.



    3.       Da análise da legislação de regência, verifica-se que o Decreto nº 11.321/2022 reduziu em 50% (cinquenta por cento) as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º, da Lei nº 10.893/2004, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2023.



    4.       Posteriormente, o supramencionado ato normativo foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, de 1º de janeiro de 2023, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 2.1.2023, mantendo, por conseguinte as alíquotas do AFRMM.



    5.       O art. 150, da CF/88, dispôs acerca das regras da anterioridade nonagesimal e anual, ao tratar das limitações do poder de tributar, vedando a cobrança ou o aumento de tributo no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.



    6.       Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, pronunciou-se acerca de matéria similar à discutida nos presentes autos, em sede de medida cautelar, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF, proposta pelo Presidente da República, com o objetivo de declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II, 3°, I, e 4°, do Decreto nº 11.374/2023, os quais repristinaram dispositivos do Decreto nº 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto nº 11.322/2022, referentes às alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições.



    7.       Ao examinar a referida ADC, o relator, Ministro Ricardo Lewandowski, deferiu medida cautelar, a qual foi referendada pelo Plenário da Corte Suprema, em 9.5.2023, para "suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação"



     8.       Entendeu o Ministro relator: "No caso dos autos, o Decreto 8.426/2015 previa as alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, para PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto 11.322 que reduziu pela metade as referidas alíquotas (0,33% e 2%), com efeitos a partir de 1º/1/2023. Ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374, com vigência imediata, revogando o supracitado Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). Logo, verifico, ainda em juízo sumário, que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido. Por oportuno, esclareço que não desconheço o precedente desta Suprema Corte no RE 1.043.313/RS (Tema 939 da Repercussão Geral) e na ADI 5.277/DF, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja tese transcrevo a seguir: 'É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal'. Nessa mesma oportunidade, o STF decidiu que a redução e o subsequente restabelecimento de alíquotas de PIS/Cofins devem submeter-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, já que esse se consubstancia como uma garantia do contribuinte. Contudo, não se trata também, no caso sub judice, de restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes do STF: RE 584.100/SP (Rel. Min. Ellen Gracie) e RE/RG 566.032/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes). No voto condutor desse último precedente, o relator consignou o seguinte: '[...] não constato majoração da alíquota de modo a atrair o disposto no art. 195, § 6º, da CF. Primeiro porque os contribuintes, durante o exercício financeiro de 2002 e 2003, vinham pagando a contribuição de 0,38% e não de 0,08%. Como visto, a EC nº 42/2003 manteve a alíquota de 0,38% para 2004 sem, portanto, instituir ou modificar alíquota diferente da que o contribuinte vinha pagando. Poder-se-ia dizer que existiria uma expectativa de diminuição da alíquota para 0,08%, porém, o dispositivo que previa esse percentual para 2004 foi revogado antes de efetivamente ser exigível, ou seja, antes do início do exercício financeiro de 2004. Cabe lembrar que esta Corte, reiteradamente, afasta a tese de direito adquirido a regime jurídico, hipótese que se aproxima a este caso. Segundo, porque não constato violação a segurança jurídica, princípio sustentador do art. 195, § 6º, da CF, na medida em que o contribuinte, há muito tempo, já experimentava a incidência da alíquota de 0,38% e, pois, não sofreu ruptura com a manutenção da alíquota de 0,38% durante o ano de 2004. Assim, se a prorrogação de contribuição não faz incidir o prazo nonagesimal, conforme jurisprudência pacífica desta Corte (v.g. ADI nº 2.666/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 6.12.2002; AI 392574 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 23-05-2008), quando se poderia alegar 'expectativa' do final da cobrança do tributo, por maior razão não se deve reconhecer a incidência de tal prazo quando havia mera 'expectativa' de alíquota menor. Como visto, a EC nº 42/2003 manteve para o exercício financeiro de 2004, 'sem solução de continuidade', percentual que já fazia parte do cotidiano do contribuinte' (RE/RG 566.032/RS, Voto do relator, Min. Gilmar Mendes; grifos no original). Ainda a este respeito, relembro trecho do voto do Ministro Cezar Peluso naquele caso: '[...] a norma do artigo 84, § 3º, inciso II, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 37, nunca vigorou, não incidiu; nenhum contribuinte pagou a contribuição por alíquota menor. De modo que, tendo sido revogada essa norma antes que ela fosse aplicada a qualquer situação concreta, não se pode - a não ser por metáfora ou por crítica metajurídica - falar que tenha havido aumento de imposto. O tributo era o mesmo; a alíquota era a mesma e não houve interregno nenhum que separasse valores diferentes da mesma alíquota' (RE 566.032/RS, Voto do Min. Cezar Peluso; grifei). De outro giro, observo que o regime tributário é definido pela lei vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional, litteris: 'Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada'. No presente caso, as contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira - isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de se submeter ao regime fiscal que jamais entrou em vigência. Nesse sentido, rememoro trecho do voto da Ministra Ellen Gracie, no já citado RE 566.032/RS: 'O regime tributário, com diz a melhor doutrina e a jurisprudência desta Casa, define-se pela lei vigente à data da ocorrência do fato gerador. E, no caso, antes da ocorrência de qualquer fato tributável, ou seja, de qualquer movimentação financeira sobre a qual incidisse a alíquota, definiu-se uma prorrogação da alíquota até então vigente. Não houve majoração de alíquota, não houve criação de novo tributo, portanto, não há necessidade de respeito à noventena'". 9.             Seguindo o entendimento adotado na decisão supratranscrita, tem-se que a aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, que cancelou o desconto concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, não afronta os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, vez que não se confunde a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo, não havendo, portanto, que se observar a anterioridade anual e nonagesimal.



    10.     Igualmente, não há que se falar em violação ao princípio do não confisco. Consoante já decidiu este Sodalício, "A frustração da expectativa pela eventual manutenção do benefício está relacionada ao próprio risco da atividade empresarial e à forma como se estrutura o sistema tributário nacional [...]. Ainda que se discuta uma eventual quebra do princípio da confiança, é de se observar que tal princípio não possui previsão constitucional, havendo outros princípios no sistema constitucional que garantem o respeito à confiança dos contribuintes, tais quais o princípio da irretroatividade tributária (art. 150, III, a,); da anterioridade tributária (art. 150, III, b) e da capacidade contributiva e vedação ao confisco (art. 150, IV), de modo que, não tendo havido violação a qualquer dos referidos princípios constitucionais, não há que se falar em inconstitucionalidade da revogação do benefício sub judice" (Processo nº 08036164120164058300 - INAC, Relator Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Pleno, julgamento: 19.12.2019).



    11.     Tendo como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão do Supremo Tribunal Federal - efetuadas as alterações necessárias -, não há que se afastar a incidência do Decreto nº 11.374/2023.



    12.     Precedentes deste TRF5: 08007351820234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 12/06/2023; e, PROCESSO: 0800928-33.2023.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO - CONVOCADO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 23.5.2023.



    13.     Apelação a que se dá provimento para denegar a segurança.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 150, III, c, e 195, § 6º, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 7, p. 29-30):



    “II. No mérito, julgar totalmente procedentes os pedidos recursais, com base na infringência a dispositivo constitucional, no sentido de reformar o acórdão do Tribunal a quo, para: i- assegurar o DIREITO LÍQUIDO E CERTO da Recorrente de não ser compelida ao recolhimento do AFRMM com alíquotas majoradas, conforme previsto pelo Decreto 13.374/23, sem observâncias do disposto no artigo 150, III, c, da CF/88 (Anterioridade nonagesimal) e art. 195 §6º, vedado à autoridade coatora e demais agentes da Receita Federal do Brasil de praticarem qualquer ato tendente/atinente à exigência das contribuições sobre os referidos valores, inclusive afastando-se quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de Certidão Negativa de Débitos, imposições de multas, penalidades, ou, ainda, inscrições em órgãos de controle, como o CADIN, ou qualquer ato que dificulte ou impeça o exercício da atividade empresarial;



    III. Declarar o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos anteriormente, e eventualmente no curso da demanda, a título das contribuições em questão nos últimos 5 anos retroativos à impetração do mandamus, com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.



    IV. Ad argumentandum tantum, caso este nobre colegiado assim não entenda e considerando a regra do artigo 926, caput, c/c 927, I, do CPC/2015, pugna pelo sobrestamento do feito até o pronunciamento final do STF sobre o tema da ADC 84, haja vista a pertinência da situação debatida com a temática em questão.”



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos foi objeto de análise por esta Corte, no âmbito da ADC 84, de relatoria do Min Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o STF afastou a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (ADC 84-MC-Ref, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.06.23)



    É certo que o julgamento refere-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, no entanto, o raciocínio jurídico se aplica também ao caso dos autos.



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte, descabe o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente